Tribunal: CARF
Processo: 10850.909765/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909765/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES,
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2003
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909765/2011-11
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909765/2011-11

indevidamente ou ao maior no período de apuração 30/11/2003, no valor de R$
2.562,36, transmitido através do PER/Dcomp no 03371.64566.260606.1.2.04-9424.
O pagamento que deu origem ao crédito foi realizado em 15/12/2003, no valor
de R$ 3.074,63. Após a transmissão do PER, o interessado transmitiu a Dcomp no
01079.86090.261108.1.3.04-7559, processo no 10850-907.944/2011-13, com base no
mesmo crédito.
A DRF São José do Rio Preto indeferiu o pedido por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 5, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte.
Como o AR foi devolvido, fl. 6, o contribuinte foi cientificado do despacho por
edital, fls. 7/8, desafixado em 19/04/2012.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 9/18, em
20/01/2012, para alegar que o Despacho Decisório não teria examinado o motivo que
sustentava o Pedido de Restituição, que seria a ampliação da base de cálculo do PIS e
da Cofins implementada pela Lei no 9.718/98.
Solicitou a reunião dos processos (...) por terem o mesmo objeto.
O interessado contestou a falta de intimação acerca do direito creditório,
contrariando o art. 65 da IN RFB no 900/2008.
Defendeu que o pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins. A discussão de tal matéria estaria
superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235,
de 10/09/2008;
Argumentou que outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição
da Lei no 11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/98;
O interessado clamou que o entendimento do STF deveria ser aplicado às
decisões administrativas, conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o,
do artigo 26-A, do Decreto no 72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto
7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A, ambos do
RICARF;
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
prestação de serviços.
Solicitou a reforma do Despacho Decisório e a comprovação das alegações
através da realização de diligência, perícia e juntada de documentos.
Apensou planilha, Livro Diário e balancete de verificação contendo as receitas
financeiras e operacionais da empresa.
Em 10/10/2013, a manifestação foi apreciada pela 5a Turma desta DRJ, tendo
sido proferido acórdão único, no 14-45.493 no processo no 10850.907691/2011-88,
aplicável a todos os processos elencados no recurso, os quais foram apensados. A
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909765/2011-11

manifestação de inconformidade foi julgada como improcedente e o direito creditório
não foi reconhecido, por falta de retificação da DCTF.
Intimado em 01/04/2014, o contribuinte apresentou recurso voluntário naqueles
autos, em 29/04/2014, para ratificar a argumentação anterior.
Em 15/08/2019, o CARF proferiu o acórdão no 3003-000.458, que deu
provimento parcial ao pleito do contribuinte, para esclarecer que a falta de retificação
da DCTF não seria empecilho ao reconhecimento do crédito. Citou o Parecer
Normativo Cosit no 2/2015 e determinou o retorno dos autos a esta instância julgadora
para apreciação da documentação juntada pelo interessado:
Em face das considerações acima expostas, voto em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que
sejam exarados novos acórdãos, com a análise do mérito da impugnação, a partir dos
elementos juntados aos autos de cada processo, exaurindo-se, dessa maneira, a
competência originária da primeira instância, prevista no artigo 25, inciso I do Decreto
no 70.235/19724, e ao disposto no art. 31 do mesmo decreto, e evitando-se a supressão
de instância.
Lembre-se que a presente decisão se aplica a todos os processos enunciados no
relatório acima, de maneira que o colegiado a quo deverá apreciar, em cada processo
individualmente, se há provas suficientes para a comprovação do direito alegado,
exarando, se for o caso, decisões individuais para cada processo.
Em 20/02/2020, o interessado apresentou petição, solicitando a juntada das
cópias dos Livros Diário e Razão.
A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-1.06.463, negou provimento ao apelo,
com decisão sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de faturamento como a
receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
logo não compõem o faturamento os valores relativos a (i) recuperação de despesas; (ii)
aluguéis; (iii) outros recebimentos e (iv) receitas diversas. Não junta novos documentos.
Requer o julgamento em conjunto com o processo n° 10850-907.944/2011-13, em
virtude de conexão.
Ao final, requer o provimento integral do recurso para afastamento da incidência
da COFINS sobre as receitas diversas da venda de mercadorias e prestação de serviços de
qualquer natureza.
Ressalte-se
que
o
acordão
n°
3003-000.458,
proferido
no
processo
10850.907691/2011-88, anulou a decisão anterior da DRJ e determinou novo julgamento
individual nestes autos. Contra a nova decisão, foi interposto o presente recurso voluntário.
Estão em pauta nesta mesma sessão de julgamento os seguintes processos da
mesma Recorrente: 10850.909766/2011-65; 10850.909765/2011-11; 10850.909728/2011-11;
10850.909719/2011-11; 10850.907697/2011-55 e 10850.907692/2011-22.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909765/2011-11

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Na origem, a empresa apresentou pedido de restituição, pleiteando o
reconhecimento de indébito de COFINS. O despacho eletrônico estampou que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para restituição.
O fundamento do indébito foi a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, o que implica em inclusão na base de cálculo da COFINS apenas de receitas de vendas
de mercadorias e prestação de serviços.
Contudo, é fato incontroverso que o mérito do pleito do contribuinte já foi
discutido no processo no 10850.907.944/2011-13.
Confira-se teor do recurso voluntário:
Importante ressaltar, nesse ponto, que a manifestação de inconformidade apresentada
pela recorrente no presente caso foi julgada improcedente exclusivamente em razão de
já ter sido proferida decisão junto ao processo n. 10850.907.944/2011-13, reconhecendo
parte do crédito ora em discussão. Assim, resta evidente que a decisão proferida naquele
processo deve ser aproveitada no presente caso, na medida em que ambos discutem o
mesmo direito creditório.
Neste processo, o objeto é o pedido de restituição da COFINS, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 30/11/2003, no valor de
R$ 2.562,36, transmitido através do PER/Dcomp no 03371.64566.260606.1.2.04-9424. O
pagamento que deu origem ao crédito foi realizado em 15/12/2003, no valor de R$ 3.074,63.
Após a transmissão do PER, o interessado transmitiu a Dcomp no
01079.86090.261108.1.3.04-7559, em outro processo, o de no 10850.907944/2011-13, com base
no mesmo crédito.
A DRJ informou que, no processo n° 10850.907944/2011-13, foi apurado o
direito creditório de R$ 322,27, tendo sido totalmente utilizado pela Dcomp daquele processo,
não restando saldo passível de restituição nestes autos.
Em vista disso, concluiu a DRJ, acertadamente, que não há direito creditório
remanescente.
Sem o crédito, não falar-se em homologação.
Por conseguinte, não cabe a análise de mérito quanto à inclusão de receitas
estranhas ao faturamento na base de cálculo da COFINS, já feita também em outro processo.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.909765/2011-11

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital